Tribunal: TJMT
Processo: 1035531-34.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035531-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARA
TÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PAUTA FISCAL. ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PORTARIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação

cível
interposta por Safras Armazéns Gerais
Ltda. contra sentença da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação declaratória com pedido de repetição de indébito, ao fundamento de perda superveniente do objeto decorrente da revogação das Portarias SEFAZ/MT
nºs
114/2016, 095/2017 e 142/2017
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pautas fiscais instituídas por portarias administrativas estaduais; (
ii
) saber se a revogação das portarias impugnadas acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (
iii
) saber se é cabível a repetição dos valores pagos indevidamente sob o regime de pauta fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A instituição de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, sem respaldo em lei formal específica e sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório, viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme art. 150, I, da CF/1988, art. 97, IV, do CTN e a Súmula 431/STJ
.

4.
A revogação das portarias não afasta o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente durante sua vigência, nos termos do art. 165, I, do CTN. A existência de efeitos concretos pretéritos afasta a alegada perda do objeto.

5.
Reconhecida a ilegalidade da base de cálculo adotada, é de rigor a restituição dos valores pagos indevidamente, limitada ao período prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 168, I, do CTN
.

6.
Com a procedência do pedido, inverte-se a sucumbência, devendo o Estado de Mato Grosso arcar com os honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença
.

Tese de julgamento:
“
1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas estaduais, sem respaldo em lei formal e sem prévio processo administrativo tributário.
2
. A revogação posterior das portarias normativas não acarreta perda superveniente do objeto da ação declaratória cumulada com repetição de indébito. 3. O contribuinte tem direito à restituição dos valores pagos indevidamente, respeitado o prazo prescricional quinquenal
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da revogação expressa das portarias impugnadas por meio da Portaria n. 241/2022-SEFAZ/MT, a qual passou a prever, de forma expressa, que a base de cálculo do ICMS nas operações com mercadorias de origem agrícola deve corresponder ao valor real da operação, ressalvadas hipóteses específicas. Assim, entendeu o juízo singular que não subsistia utilidade na pretensão declaratória da autora, tampouco fundamento para restituição dos valores recolhidos, diante da validade dos atos normativos durante o período em que vigoraram.

A autora pretende o reconhecimento do direito de recolher o ICMS com base no valor real das operações mercantis por ela realizadas, sustentando a ilegalidade do regime de pauta fiscal instituído por portarias da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (Portarias n. 114/2016, 095/2017 e 142/2017), bem como a repetição dos valores supostamente recolhidos a maior sob tal regime.

Em suas razões, a apelante alega violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), ao princípio da reserva legal (art. 146 da CF e art. 97 do CTN), bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), além de afronta à norma específica que define a base de cálculo do ICMS (art. 13 da LC n. 87/1996 e art. 6º da Lei Estadual n. 7.098/1998). Sustenta, ainda, que as pautas fiscais representam presunção relativa, exigindo, para sua validade, a prévia instauração de processo administrativo tributário, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta, por fim, que a adoção do regime de pauta fiscal contraria o entendimento consolidado na Súmula 431 do STJ.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, sob os argumentos de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau e de inexistência de direito à restituição de indébitos tributários, diante da regularidade da cobrança efetuada à época.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer (Id. 191426651), por entender que a matéria versada nos autos dispensa sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com repetição de indébito, ao fundamento de perda superveniente do objeto, em decorrência da revogação das Portarias SEFAZ/MT
n.ºs
114/2016, 095/2017 e 142/2017 pela Portaria n.º 241/2022.

A controvérsia reside na legalidade do regime de pauta fiscal instituído por atos administrativos do Poder Executivo estadual e no consequente direito à repetição do indébito tributário.

A parte autora sustenta que referidas portarias violam princípios constitucionais e legais que regem a tributação, requerendo, assim, o reconhecimento de sua ilegalidade e a restituição dos valores pagos indevidamente.

A irresignação merece acolhimento.

1 –
DA ILEGALIDADE DO REGIME DE PAUTA FISCAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se é juridicamente admissível a fixação da base de cálculo do ICMS por meio de pautas fiscais estabelecidas unilateralmente por portarias administrativas do Fisco estadual, sem respaldo em lei formal específica e sem a prévia instauração de processo administrativo tributário,
assegurando-se o contraditório
.

A resposta há de ser negativa.

Nos termos d
o art. 146, III, “a” e
art.
150, I
,
ambos
da Constituição Federal, cumpre
à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, inclusive quanto à definição de base de cálculo dos tributos.

Esse comando é reiterado pelo art. 97, IV, do Código Tributário Nacional, segundo o qual apenas a lei em sentido formal pode estabelecer base de cálculo tributária, vedando-se
sua fixação por ato
infralegal
.

Neste ponto, é importante recordar o enunciado da Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória pelos órgãos judiciais, a qual dispõe:

É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria fixado por pauta fiscal

(Súmula 431/STJ)
.

Assim, a simples instituição de pautas fiscais por portarias, utilizadas para fins de arbitramento da base de cálculo do imposto, sem prévio processo administrativo e sem oportunizar ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, configura manifesta afronta não apenas ao regime jurídico do ICMS, mas também aos direitos fundamentais do contribuinte previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Nesse s
entido, tem decidido esta Corte
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA –
PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude da Portaria nº 200/2018, que institui lista de preços (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços agropecuários (entre outros), é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando-se a inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF.
2 .
O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. (Súmula 431/STJ). 3. Mostra-se equivocada a sentença que deixou de reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça .

(TJ-MT 10405496520198110041 MT, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022)

Com efeito, nos termos do art. 148 do CTN e do art. 87 do RICMS/MT, a autoridade administrativa somente poderá arbitrar a base de cálculo do tributo mediante processo administrativo regular, quando houver omissão ou indícios
de
inidoneidade nos documentos fiscais.

Fora dessas hipóteses, a desconsideração do valor efetivamente declarado caracteriza abuso de poder regulamentar e quebra da legalidade estrita.

No caso dos autos, a documentação apresentada
(Id. 190889150
a
Id. 190889156)
evidencia que a cobrança se deu com base exclusivamente na pauta fiscal, sem qualquer indício de fraude nos documentos fiscais nem instauração de procedimento administrativo que garantiss
e o contraditório
.

Portanto, é manifesta a ilegalidade da cobrança do ICMS com base em pauta fiscal fixada por ato administrativo, sem suporte legal adequado e sem garantia de
contraditório e ampla defesa
.

2
– DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
INOCORRÊNCIA

A
r.
sentença considerou que a revogação das Portarias SEFAZ/MT
nºs
114/2016, 095/2017 e 142/2017 pela Portaria nº 241/2022 implicaria perda do objeto da ação, tornando desnecessário o exame do mérito.

Tal entendimento, contudo, não se sustenta.

Nos termos do Código Tributário Nacional
,
o contribuinte tem direito à restituição do tributo pago indevidamente, inclusive de forma espontânea,
independentemente da revogação posterior da
norma que embasava a exigência
, vejamos:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual
fôr
a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

A revogação de ato normativo não tem o condão de fulminar os efeitos pretéritos da norma revogada, tampouco elimina automaticamente os prejuízos por ela causados.

A perda superveniente do objeto somente se caracteriza quando não houver mais utilidade ou interesse processual residual na declaração judicial pretendida, o que não se verifica neste caso.

O que se pleiteia é o reconhecimento da ilegalidade da cobrança efetuada sob a égide das portarias então vigentes, com a consequente repetição dos valores pagos indevidamente.

Trata-se, portanto, de situação consumada sob a vigência dos atos impugnados, não afetada pela revogação posterior.

Ademais, conforme amplamente comprovado nos autos, a aplicação do regime de pauta fiscal resultou na lavratura de autos de infração e recolhimento de valores supostamente devidos a maior, o que demonstra efetivo prejuízo patrimonial à parte autora e reforça a necessidade de controle de legalidade dos atos administrativos questionados.

3
–
DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Reconhecida a ilegalidade da cobrança com base em pauta fiscal arbitrada por portarias administrativas, é de rigor a restituição dos valores indevidamente recolhidos, nos termos do art. 165, I do CTN, respeitado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, I do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, tem-se o seg
uinte precedente deste Tribunal
:

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ICMS – BASE DE CÁLCULO – PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 431/STJ – CORREÇÃO
MONETÁRIA – IPCA – ARTIGO 47, DA LEI N. 7.098/1998 – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO
DOS CRÉDITO
TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS DE FORMA ILEGAL – SENTENÇA INFRA PETITA – APELO PROVIDO EM PARTE E APELAÇÃO ADESIVA
PROVIDA .
É ilegal a cobrança de ICMS com base em valor de estabelecido pela Fazenda Pública, por meio de pauta fiscal, conforme dispõe a Súmula n. 431, do STJ.

O valor a ser restituído pelo Estado de Mato Grosso deve ser acrescido de correção monetária, com base no IPCA e dos juros moratórios, com incidência a partir do trânsito em julgado da sentença.

O reconhecimento da ilegalidade da utilização dos preços da pauta fiscal, como base de cálculo do ICMS, implica a desconstituição dos créditos tributários constituídos
ilegalmente .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007293-
34.2019.8.11 .
0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2023)
.

Dessa forma, é de rigor o reconhecimento do direito à repetição dos valores recolhidos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

4
– DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Quanto aos honorários sucumbenciais,
cumpre
destacar que a sentença de improcedência será substituída por juízo de procedência, de modo que, inexoravelmente, se inverte a sucumbência.

Diante deste cenário, a parte vencida — no caso, o Estado de Mato Grosso — deverá suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, como previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Eis a regra:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Sendo assim, m
esmo tratando-se de Fazenda Pública, não há isenção legal de honorários, sendo de rigor a aplicação dos percentuais mínimos sobre o valor da condenação ou, se inviável a sua quantificação exata, sobre
do proveito econômico
, inclusive em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda,
sob pena
de desequilíbrio na relação processual.

Na hipótese dos autos,
fix
am-se
os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim sucessivamente.

5
– DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por Safras Armazéns Gerais
Ltda., para:

a) declarar a ilegalidade da fixação da base de cálculo do ICMS com base nas Portarias SEFAZ/MT
nºs
114/2016, 095/2017 e 142/2017 no período em que vigentes;

b) reconhecer o direito da parte autora de recolher o ICMS com base no valor real das operações comerciais;

c) condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente sob o regime de pauta fiscal, limitados ao período prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

d
) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento
dos
honorários advocatícios, que fixo
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido,
nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025